Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-85.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELANTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO PELO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VEÍCULO PELA COMPRADORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DEVIDA. PAGAMENTO EM EXCESSO. RESTIUTIÇÃO DO EXCEDENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em virtude de sentença que julgou improcedente ação de locupletamento proposta por empresa vendedora de imóvel e parcialmente procedente a reconvenção do comprador.

2. Sentença reconheceu a quitação integral do contrato, determinou a adjudicação compulsória do imóvel, condenou à restituição de valor pago a maior e fixou indenização por danos morais por negativação indevida.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) validade da intimação na reconvenção e eventual nulidade; (ii) existência de dação em pagamento do veículo como parte do preço do imóvel; (iii) ocorrência de pagamento a maior e direito à restituição; (iv) caracterização de dano moral por negativação indevida; e (v) cabimento da adjudicação compulsória do imóvel.

III. Razões de decidir

4. Regular a intimação na reconvenção, com apresentação de contestação específica, afastando nulidade processual.

5. A entrega do veículo no mesmo dia da promessa de compra e venda, com identidade de partes e testemunhas, sem prova de pagamento em pecúnia, caracteriza dação em pagamento tácita.

6. Comprovado o pagamento superior ao valor devido, cabível a restituição simples, sendo incabível perícia requerida apenas em grau recursal.

7. Comprovada a inscrição indevida do nome do comprador em cadastro restritivo, justifica-se a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8. Quitado o preço, é devida a adjudicação compulsória do imóvel, como decorrência legal da obrigação do vendedor em formalizar a transferência da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Caracteriza dação em pagamento a entrega de bem como parte do preço contratual quando pactuada simultaneamente à promessa de compra e venda, com anuência tácita do credor e ausência de prova de pagamento em pecúnia
".

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 356, 405, 406, §1º; CPC, arts. 5º, 85, §11, 343, §1º.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MTM Construções Ltda
., atual
São Benedito S.A
., em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de Locupletamento, ajuizada em face de
Charles Saldanha Handell
.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial formulado pela autora/recorrente, declarou a quitação integral do Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade imobiliária n.º 1002, do Edifício Torre das Matas. Ao final, compeliu-a ao pagamento das verbas de sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Noutro sentido, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reconvenção apresentada pelo réu/recorrido.

Declarou a adjudicação compulsória do imóvel e, diante da existência de pagamento em excesso, compeliu a reconvinda/recorrente à restituição de R$ 55.272,89 (cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), corrigida pelo INPC desde a data de cada pagamento indevido (súmula 43 STJ), até a data da citação da reconvenção (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil (Lei n. 14.905/2024).

E mais: compeliu a reconvinda/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo IPCA/IBGE da data da citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzido o IPCA/IBGE, até o arbitramento (súmula 362, STJ), a partir da qual deverá ser aplicada apenas a Taxa Selic.

Ao final, impôs à reconvinda/recorrente o pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da reconvenção.

Inconformada, a autora interpôs apelação e, em preliminar, suscitou a nulidade da sentença por falta de citação válida na reconvenção.

No mérito, defendeu a inexistência de dação em pagamento do veículo representado no contrato anexado no ID 335404946, à míngua de anuência expressa da credora/recorrente.

Ausência de comprovação do pagamento a maior;

Mais adiante, defendeu a inexistência de dano moral, pois que não houve a negativação indevida, mas mera notificação. Em pedido alternativo, pugnou pela redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID 335405396.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
MTM Construções Ltda.
, atual denominação de
São Benedito S.A.
, ajuizou a Ação de Locupletamento em face de
Charles Saldanha Handell
, em razão do inadimplemento de nota promissória vinculada a contrato de compra e venda de unidade imobiliária.

Em
28/05/2012
, as partes entabularam o instrumento particular de promessa de compra e venda, referente ao apartamento nº 1.002, do Edifício Torre das Matas, situado na Avenida Vereador Juliano Costa Marques, nº 2101, bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT.

Disse que o preço ajustado foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser quitado em parcela única representada por nota promissória, vencida em 25/11/2013, prevendo-se correção desde a emissão até o pagamento por índice pré-fixado de 1,2% ao mês e, em caso de atraso, atualização pela variação positiva do IGP-M/FGV, acrescida de 1% ao mês de juros remuneratórios.

Sustentou que o recorrido efetuou pagamentos parciais no montante de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), nas seguintes datas e valores: 20/03/2014 (R$ 112.000,00), 24/04/2017 (R$ 38.000,00), 02/05/2017 (R$ 30.000,00) e 06/06/2017 (R$ 32.000,00), permanecendo inadimplente quanto ao saldo remanescente.

Argumentou que o valor atualizado da dívida era correspondente a R$ 211.940,73 (duzentos e onze mil, novecentos e quarenta reais e setenta e três centavos).

Em sua defesa, o Recorrido afirmou ter quitado integralmente a obrigação mediante pagamentos em pecúnia e com a entrega do veículo BMW X1, placa NTY-3491, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a título de dação em pagamento parcial do preço ajustado, conforme contrato anexado no ID 335404946, assinado no mesmo dia da compra do apartamento (
28/05/2012
), cujo adquirente fora a empresa recorrente, representada por um dos seus sócios Marcos Antônio Maluf.

Esclareceu que o Sr. Marcos Antônio Maluf solicitou que o recorrido assinasse o recibo do veículo por valor inferior, na importância de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), o que foi feito (ID 335404949).

Em reforço de sua tese, o recorrido explicou que, após audiência de conciliação realizada em 13/08/2019 (na qual sustenta não ter havido comparecimento da MTM e de seu advogado, com envio apenas de preposto sem carta), dirigiu-se ao DETRAN/MT e obteve cadeia sucessória do veículo, constatando que, ainda em junho de 2012, o automóvel foi transferido para terceira pessoa (Dra. Célia Regina Vidotti), o que indicaria que a recorrente negociou o veículo como se fosse sua propriedade, corroborando a existência e o valor da dação.

Segundo o recorrido, o contrato foi quitado da seguinte forma:

- Entrada de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) com a entrega do veículo na data da assinatura do contrato (28/05/12);

- R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) em 20/03/2014;

- R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em 24/04/2017;

- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 02/05/2017 e

- R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em 06/06/2017.

Ou seja, segundo o recorrido, quitou a importância de R$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais), e mesmo se atualizar o valor das parcelas pagas em 2014 e 2017, haveria crédito em seu favor na importância de R$ 55.272,89 (cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Em sede de reconvenção, partindo da premissa de que os pagamentos realizados superaram o valor devido, o Recorrido pleiteou a condenação da Reconvinda/Recorrente à restituição dobrada da quantia excedente, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cobranças indevidas e negativação de seu nome, bem como a adjudicação compulsória do imóvel.

A Recorrente apresentou contestação à reconvenção, refutando a ocorrência de dação em pagamento e sustentando que a aquisição do veículo e a venda do imóvel constituíram negócios jurídicos distintos e autônomos, sem qualquer vinculação contratual.

Logo em seguida, as partes pugnaram pelo julgamento imediato da lide, renunciando ao direito de produzir provas.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na ação de locupletamento e, na reconvenção, julgou parcialmente procedentes os requerimentos.

Declarou a quitação integral do contrato, adjudicou compulsoriamente o imóvel ao Reconvinte/recorrido e condenou a Reconvinda/Recorrente ao pagamento de R$ 55.272,89 (cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) a título de restituição de valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por negativação indevida.

Inconformada, a Recorrente apelou e, em síntese, arguiu: (i) falta de citação válida para a reconvenção, com violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) inexistência de prova da dação em pagamento, por inexistir anuência expressa da credora; (iii) autonomia dos contratos de compra e venda do imóvel e do veículo, sem qualquer vinculação entre si; (iv) necessidade de apuração técnica mediante perícia contábil para verificação do efetivo saldo devedor; (v) falta de comprovação dos danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual; e (vi) pedido alternativo, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

-
Preliminar de nulidade da citação válida para a reconvenção
.

A assertiva não merece acolhimento.

Conforme se extrai da certidão de ID 25069916, a Recorrente foi regularmente intimada da contestação/reconvenção apresentada pelo Recorrido, tanto que apresentou contestação à reconvenção, conforme documento de ID 335405360, e dedicou tópico específico para atacar os argumentos deduzidos pelo Reconvinte, inclusive formulou pedidos expressos de improcedência dos pleitos reconvencionais.

Ora, conforme dicção do art. 343, §1º, do Código de Processo Civil, a reconvenção é apresentada no mesmo processo da ação principal, e o autor-reconvindo intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de quinze dias.

Não se exige citação formal, e sim a mera intimação regular, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Inexiste, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, não se cogitando de nulidade processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

-
Mérito
.

A controvérsia central reside em definir se a entrega do veículo BMW X1, placa NTY-3491, pelo Recorrido à pessoa jurídica Recorrente configurou dação em pagamento parcial do preço ajustado pela aquisição do imóvel, ou se tratou de negócio jurídico autônomo e desvinculado da promessa de compra e venda do apartamento.

A análise cuidadosa do conjunto probatório conduz à conclusão de que a tese apresentada pelo Recorrido se mostra mais verossímil e consentânea com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Depreende-se dos autos que o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas (ID 23180128) e o Instrumento Particular de Compra e Venda de Veículo (ID 23180130) foram celebrados na mesma data, precisamente em
28/05/2012
, envolvendo as mesmas partes contratantes e subscritos pelas mesmas testemunhas.

A simultaneidade temporal dos atos, a identidade subjetiva das partes e a coincidência das testemunhas constituem, por si sós, fortes indícios da conexão entre os negócios jurídicos, autorizando a inferência de que a transferência do veículo integrava, na realidade fática, o pagamento do preço do imóvel (entrada).

A interpretação dos contratos deve observar não apenas a literalidade das cláusulas, mas também o contexto fático em que foram celebrados, as circunstâncias negociais e a vontade real das partes, conforme preconiza o art. 113 do Código Civil.

A hermenêutica contratual contemporânea privilegia a substância sobre a forma, vedando o apego excessivo ao formalismo quando este contraria a realidade subjacente à avença.

No caso concreto, a tese da Recorrente de que adquiriu o veículo mediante o pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente, conforme consta na cláusula segunda do respectivo contrato, carece de qualquer lastro probatório.

Mesmo sendo pessoa jurídica de grande porte no ramo da construção civil, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar, por qualquer meio idôneo, seja por meio de transferência bancária, recibo de quitação, movimentação contábil, registro no livro caixa, a efetiva saída de tal vultosa quantia de seu caixa para a aquisição do automóvel.

Ademais, o objeto social da empresa Recorrente não inclui a compra e venda de veículos usados, o que torna a transação, se vista de forma isolada, estranha à sua atividade empresarial e incompatível com a rotina negocial de uma construtora.

Assim, corrobora de forma decisiva a tese do Recorrido o documento de ID 335404949, que demonstra que o veículo foi transferido para terceira, Dra. Célia Regina Vidotti, menos de um mês após o negócio, em junho de 2012, o que reforça a percepção de que o bem foi recebido apenas como meio para conversão em pecúnia, característica intrínseca da dação em pagamento.

A dação em pagamento está disciplinada no art. 356 do Código Civil, e consiste na forma de extinção da obrigação mediante a qual o devedor, com o consentimento do credor, entrega prestação diversa daquela originariamente pactuada. E, conquanto a lei exija anuência do credor, tal consentimento não precisa necessariamente se revestir de formalidade especial, podendo ser expresso ou tácito, direto ou implícito, desde que inequívoco.

No caso, ao aceitar a transferência da propriedade do veículo mediante a assinatura do respectivo instrumento contratual, na mesma data e perante as mesmas testemunhas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, a Recorrente manifestou inequívoca vontade de receber o bem como parte do pagamento do preço ajustado.

Ao sustentar que os contratos são autônomos e desvinculados, sem a prova de pagamento do veículo, a Recorrente incorre em manifesta contradição que não pode ser prestigiada pelo Poder Judiciário.

Logo, é forçoso reconhecer que a entrega do veículo configurou dação em pagamento parcial do preço do imóvel, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme sustentado pelo Recorrido.

Reconhecida a dação em pagamento, a dívida original deve ser recalculada a partir do saldo remanescente de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e não do valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como pretendido pela Recorrente.

O Recorrido apresentou planilhas de cálculo detalhadas (IDs 23180136 a 23180138), e aplicou os mesmos encargos contratuais estipulados na compra e venda, a fim de demonstrar que os pagamentos posteriores em pecúnia não apenas quitaram o saldo devedor, como resultaram em pagamento a maior.

Importante destacar que, em sua contestação à reconvenção e posteriormente nas razões de apelação, a Recorrente impugnou os cálculos de forma genérica, sem apontar erros específicos, muito menos apresentou planilha em sentido contrário e, ainda, pediu perícia contábil para apurar o efetivo saldo devedor.

Ao contrário, de forma renitente, a Recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, ou seja, renunciou à produção de prova pericial.

Somente na fase recursal, passou a sustentar a necessidade de perícia contábil, o que evidencia clara inovação recursal e afronta ao sistema de preclusões processuais.

Ora, se a matéria não foi objeto de impugnação específica no momento oportuno, não foram apontados erros materiais nos cálculos e não foi requerida a produção de prova pericial quando intimada para especificar provas, permanecendo inerte, não há razão para acolher a tese de cerceamento de defesa ou necessidade de dilação probatória. Trata-se de comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5º do Código de Processo Civil.

Assim, é de rigor chancelar o pagamento indevido no montante de R$ 55.272,89 (cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), que deve ser restituído ao Recorrido na forma simples, tal qual determinado pelo juiz.

No que concerne ao pleito indenizatório por danos morais, a insurgência recursal igualmente não merece acolhimento.

O documento de ID 335405357, de 16/11/2017, constitui comprovante de negativação do nome do Recorrido pela Recorrente junto à SERASA. Não se trata de mera notificação prévia, mas de efetiva inscrição em cadastro restritivo de crédito.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera abalo de crédito e ofensa à honra objetiva do indivíduo, tratando-se de dano moral que se presume, dispensando prova do efetivo prejuízo.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios que devem nortear a fixação da indenização por danos morais.

O montante observa a gravidade objetiva da conduta (negativação indevida), a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da sanção civil, sem configurar enriquecimento sem causa nem se revelar irrisório a ponto de não cumprir a função reparatória e dissuasória da indenização.

Por fim, reconhecida a quitação integral do preço do imóvel, o pedido de adjudicação compulsória constitui consequência lógica e jurídica do reconhecimento da quitação.

O promitente comprador que cumpre integralmente suas obrigações contratuais tem o direito de exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, diante da recusa do promitente vendedor, faz jus à adjudicação compulsória.

Diante de tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios tanto da ação principal, quanto da reconvenção, em 12% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026